Tribunal: TJPA
Processo: 0809869-37.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809869-37.2021.8.14.0006

APELANTE: MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809869-37.2021.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
EMBARGANTE: MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Processo Civil. Embargos de Declaração. Erro Grosseiro na Via Eleita. Rejeição. Inaplicabilidade dos Princípios da Fungibilidade e Instrumentalidade das Formas. Decisão que Manteve a Extinção da Ação. Embargos Rejeitados.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA, com o intuito de sanar omissão e contradição no acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de embargos monitórios, ao reconhecer a inadequação da via processual eleita.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que teria deixado de se manifestar sobre a possibilidade de correção do erro formal no ajuizamento dos embargos monitórios;
(ii) a decisão que extinguiu a ação sem resolução de mérito, em razão do erro formal, deve ser revista, com a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, para permitir o prosseguimento do feito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado foi fundamentado de forma clara e detalhada ao reconhecer que a via eleita para a oposição de embargos monitórios, por distribuição autônoma, não se coaduna com as disposições do art. 702 do CPC, que exige sua oposição nos próprios autos.
4. A alegação da embargante de que seria possível a regularização do vício formal e que a extinção sem julgamento de mérito seria indevida foi rejeitada, pois a escolha inadequada da via processual não é corrigível por simples erro formal, sendo incabíveis a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.
5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, razão pela qual os embargos de declaração são rejeitados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

A inadequação da via processual para oposição de embargos monitórios, por erro grosseiro, não pode ser corrigida pela aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de erro na escolha da via, é medida que se impõe, sem que haja possibilidade de regularização do vício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Embargos de Declaração
nº 0809869-37.2021.8.14.0006,
Embargante
: MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA,
Embargado
: BANCO DO BRASIL S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se, na íntegra, a decisão embargada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.
Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809869-37.2021.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
EMBARGANTE: MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração com efeito modificativo
opostos por MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara (Id 24245253), que
negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de embargos monitórios ajuizada por ela em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.
, ao reconhecer a inadequação da via eleita, com base na norma do art. 702 do CPC.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada padeceria de
obscuridade, contradição e omissão
, pois:
(i) os embargos monitórios foram oferecidos por dependência à ação monitória e não como ação autônoma, de modo que eventual vício procedimental seria
sanável
, nos termos dos arts. 277, 288 e 321 do CPC;
(ii) a própria tramitação do processo de embargos, com designação de audiência de conciliação e manifestação do embargado sem alegação de prejuízo, demonstraria a
inexistência de prejuízo processual
e a adoção de medidas processuais válidas, afastando a necessidade de extinção sem julgamento do mérito;
(iii) a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece, em casos análogos, a
possibilidade de correção do vício formal
mediante traslado das peças aos autos principais, em respeito aos princípios da
instrumentalidade das formas, economia processual e ampla defesa
;
(iv) o acórdão não se manifestou acerca do requerimento de regularização processual formulado na petição de Id 14173961, tampouco analisou a viabilidade de sanar o vício pela via do art. 321 do CPC.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com atribuição de
efeito modificativo
, para que seja reformada a decisão embargada, reconhecendo-se a possibilidade de prosseguimento dos embargos monitórios mediante
cancelamento da distribuição em apartado e traslado aos autos principais (nº 0811780-89.2018.8.14.0006)
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos por MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições, requerendo esclarecimentos acerca da suposta possibilidade de regularização do vício formal na oposição dos embargos monitórios, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, bem como pleiteando atribuição de efeito modificativo ao julgado.

Razão, todavia, não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou ainda corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

No caso concreto, a decisão embargada foi clara e devidamente fundamentada ao reconhecer a inadequação da via processual eleita — qual seja, a oposição de embargos monitórios por meio de distribuição em autos apartados, o que configura erro grosseiro, conforme expressa disposição do art. 702 do CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.”

A alegação da embargante quanto à ausência de prejuízo ao embargado e à possibilidade de aproveitamento do ato não tem o condão de afastar o caráter impróprio da via processual utilizada. Trata-se de erro que compromete a própria existência jurídica do ato, e não mera irregularidade sanável. Ressalte-se que, mesmo diante de eventual tramitação dos embargos por algum tempo no juízo de origem, tal circunstância não convalida a escolha da via inadequada, tampouco gera preclusão quanto ao reconhecimento do vício.

Quanto à pretensão de atribuição de efeito modificativo aos embargos, verifica-se que inexiste qualquer omissão ou erro no acórdão que justifique alteração de seu conteúdo. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos aclaratórios, notadamente na ausência dos vícios apontados.

Assim sendo, inexiste obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no julgado, razão pela qual devem ser rejeitados os embargos declaratórios.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se, na íntegra, a decisão embargada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 23/05/2025